Tribunal: TJMT
Processo: 1020327-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020327-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), José Armando Machado (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARMANDO MACHADO - CPF: 327.787.161-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
—
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL — USO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE —

AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
— IMPRESCINDIBILIDADE.

A prática, em tese, de infração administrativa ambiental, consistente em
uso de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente
,
não estaria sujeita ao embargo da área autuada nem à adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, por não se tratar de hipótese de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito.
Por outro lado, possível é a averbação da demanda
na matrícula do imóvel
, porquanto é
medida que visa dar unicamente publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência de ação judicial em curso, de forma que
não intervém no direito de propriedade nem no direito de possuidor
.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública ambiental cumulada com pedido de antecipação de tutela
proposta contra
José Armando Machado
, indeferiu a liminar.

Assegura que “
o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente teria flagrado, no local em que está situada a Fazenda Três Rios, leiras em queima, além de uma área carbonizada no total de 18,45 ha, de modo que fora autuada, por meio do Auto de Infração n. 9171716-E, de 03/08/2017, por ‘Fazer uso do fogo em área agropastoril de 18,46ha em desacordo com a portaria ministerial n. 105 2017 inciso 1 e 2’. Consta, ainda, que a área objeto de autuação se encontrava, no momento dos fatos, inscrita no Cadastro Ambiental Rural n. MT157184/2018, de propriedade do agravado
”.

Assevera que “
não se trata de intervenção indevida nas atividades econômicas, pois se trata de atividade irregular, quando exercida no local onde houve a supressão de vegetação de forma irregular e ilegal, já que não houve autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental e estão em desacordo com as normas de proteção ao meio ambiente
”.

Afiança que “
quaisquer atividades econômicas desenvolvidas pelo agravado sem licença ou regularização da área violará frontalmente diversos dispositivos constitucionais, bem como inúmeros dispositivos infraconstitucionais, sendo lícita a intervenção estatal a fim de cessar os danos ambientais e garantir efetiva proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
”.

Afirma que, “
há a necessidade da inscrição da demanda na matrícula do imóvel
”, mormente porque “
as obrigações ambientais e os danos ambientais ocorridos no imóvel têm natureza de obrigações propter rem, sendo necessário que esta ação seja inscrita no registro de imóvel, por forca do que dispõe e o art. 167, I, ‘21’, da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos)
”.

Requer o provimento do recurso para que deferida a liminar.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 109326549).

Não há contrarrazões (Id. 120395991).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 125301653), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância do contraditório e da ampla defesa.

De sua vez, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula dos bens afetados pela conduta lesiva pode ser adotada pela própria parte, bem como no Cadastro Ambiental Rural-CAR, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente necessidade) do autor, nesse particular.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

4. Tendo em vista o interesse da parte autora em conciliar. Paute-se audiência de conciliação com a Sra. Conciliadora.

[...]

7. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC).

8. Restando infrutífera a conciliação e vencido o prazo para contestação e impugnação, voltem conclusos.

9. Diligências necessárias. [...]. (Id. 108747978 – fls. 20/22).

De início, é necessário pontuar que, não se cuida de hipótese de crime ambiental e sim de prática, em tese, de infração administrativa consistente em “
fazer
uso do fogo em área agropastoril, de 18,46ha
[
dezoito hectares e quarenta e seis ares
]
em desacordo com portaria ministerial”,
no imóvel rural denominado de “Fazenda Três Rios”, situado no Município de Marcelândia, de propriedade do agravado,
(auto de infração lavrado em 3 de agosto de 2017, Primeira Instância, Id. 108743979, fls. 11); tanto que a ação penal no 1093-03.2017.8.11.0109, a pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, foi arquivada por ausência de tipicidade (Id. 37672106 – fls. 41/43).

No relatório de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, datado de 3 de agosto de 2017, está consignado que: “
A equipe de Fiscalização
[...]
em descolamento na zona rural do Município e Marcelândia – MT deparou-se com leiras queimando e área carbonizada de 18,46ha, sendo o período proibitivo do uso do fogo
” (Primeira Instância, Id. 37672106 – fls. 26).

Assim,
nesta quadra de cognição não exauriente,
a apontada infração não estaria sujeita ao embargo da área autuada nem à adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, por não se tratar de hipótese de supressão irregular de vegetação em área de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, a teor do artigo 59 da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012.

É de se registrar que, o agravado já possui inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR MT no 157184/2018, Id. 37672115 – fls. 59/61).

Por outro lado, nada obstante ser evidente que o agravado
não pode utilizar
fogo na área agropastoril sem licença da autoridade competente, a questão acerca da ausência de licença ambiental válida e vigente para exercer atividade rural deve ser mais bem esclarecida na fase de instrução.

Quanto à averbação da demanda na matrícula do imóvel, aplicável, no caso, o disposto no artigo 167, II, item 12, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei no 6.216, de 30 de junho de 1975.

[...] 7. Nesse contexto, o provimento encontra suporte no art. 167, II, item 12, da Lei 6.015/1973, que determina a averbação ‘
das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados’
.

8. Ressalto ainda que, ao contrário do que sustenta a recorrente, o amparo legal para proceder à averbação não se restringe ao art. 167, II, da Lei 6.015/1973, porquanto o rol nele estabelecido não é taxativo, e sim exemplificativo, haja vista a norma extensiva do art. 246 da mesma lei.

9. Na hipótese, a averbação serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação do empreendimento, o que se coaduna com a finalidade do sistema registral e com os direitos do consumidor.

10.
Ademais, tal medida está legitimada no poder geral de cautela do julgador (art. 798 do CPC), que, a par da decisão liminar, considerou-a adequada para assegurar a necessária informação dos adquirentes acerca do litígio existente.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1161300/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de maio de 2011). [sem negrito no original].

Daí decorrente, a
averbação na matrícula do imóvel
serve para tornar completa e adequada a informação sobre a real situação da propriedade, porquanto é
medida que visa dar unicamente publicidade a terceiros de boa-fé acerca da existência de ação judicial em curso, de forma que
não intervém no direito de propriedade nem no direito de possuidor.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para
determinar a averbação da existência da
ação civil pública ambiental cumulada com pedido de antecipação de tutela
, autos
no 1000540-17.2020.8.11.0109, em
curso no Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, às margens da matrícula do imóvel rural autuado, a serem efetivadas em Primeira Instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023